Tribunal: TJDFT
Processo: 0743713-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
D E S P A C H O Na petição de ID 78895139, o apelante/autor sinaliza a ocorrência de fatos novos, com fundamento no artigo 493 do Código de Processo Civil, noticiando condutas posteriores à sentença de primeira instância praticadas pela apelada/ré, a saber: o ajuizamento de interdito proibitório em desfavor do apelante/autor para fins de proteção de posse repassada por ela, na condição de inventariante, à empresa terceira, apesar da ausência de autorização do Juízo de origem para tanto, fato que comprovaria a gestão temerária do patrimônio do espólio. Pois bem. Antes de analisar o mérito da questão, impõe-se observar que a alegação de fatos novos em sede recursal demanda cautela especial, considerando que pode impactar substancialmente o julgamento do colegiado. Ademais, o contraditório e a ampla defesa exigem oportunidade de manifestação da parte contrária sobre os fatos alegados. Ante o exposto, DETERMINO a intimação da apelada, ANA KELLY DE ARAÚJO ENEAS CAPPELLESO para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a petição interposta. Transcorrido o prazo concedido à apelada/ré, ao Ministério Público para fins de manifestação suplementar. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator